Tribunal: STF
Processo: ARE 1385745
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 7.9585/2022



    Cuida-se de petição na qual a agravante reitera os argumentos apresentados na petição de agravo regimental e, ao final, requer “o deferimento para sustentação oral.” (pág. 8 do doc. eletrônico 22) . 



     



    Decido.



    Registro, inicialmente, que a presente petição foi protocolada nesta Corte em 10/10/2022, após iniciada a sessão de julgamento do agravo regimental em 7/10/2022. 



    No âmbito desta Suprema Corte, o art. 21-B do RISTF estabelece, em seu § 2º, que nas 



    “hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” (grifei).



    Vê-se, portanto, que se trata de manifestação intempestiva.



    Por outro lado, cabe mencionar o art. 7º, § 2º–B, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 14.365/22, in verbis:



    “Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação;



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.



    Trata-se na hipótese de agravo em recurso extraordinário, espécie recursal distinta das mencionadas no dispositivo supracitado, conforme se vê no art. 994 do Novo Código de Processo Civil:



    Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: 



    […] 



    VI - recurso especial; 



    VII - recurso extraordinário; 



    VIII - agravo em recurso especial 



    Ante o exposto, não há como acolher o pedido de sustentação oral, seja em razão de sua intempestividade, seja em razão de a espécie recursal em exame não estar prevista no rol constante do art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906/1994, alterado pela Lei nº 14.365/2022. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator